Tribunal: TJDFT
Processo: 0704808-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO QUE VISA AO REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).

2. Inexiste o vício apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pela recorrente foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelas embargantes. Entendeu o colegiado ser o caso de aguardar mais apurada dilação probatória, com o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo de referência, para real apreciação da questão alegada pelas embargantes com a segurança necessária proporcionada por elementos probatórios convincentes.

3. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados em julgado que lhe foi desfavorável não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.

4. A valoração das provas deve ser realizada com sustentáculo no princípio da persuasão racional do julgador, em que se julga com base no conjunto probatório dos autos, não estando vinculado à interpretação ou intenção dada pelas partes.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.